Tribunal: TJPA
Processo: 0800287-23.2020.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800287-23.2020.8.14.0111

APELANTE: LUCAS DA SILVA GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800287-23.2020.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MAE DO RIO-PA

APELANTE:
LUCAS DA SILVA GUEDES

REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE ROCHA (OAB-PA 29.895)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas na forma da lei, inclusive sendo reconhecido o apelante como autor do delito, assimo como o réu ter confessado o delito, impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE
.

No que pertine ao quantum aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que as circunstâncias judiciais
(culpabilidade, circunstância e consequências do delito)
com a devida fundamentação idônea. Entretanto, quanto ao quantum aplicado merecer reparação, em razão de sua desproporcionalidade, fixando em
6 (seis) anos de reclus
ã
o e 43 (quarenta e tr
ê
s) dias-multa.
.
Na 2ª fase existindo atenuante prevista no art. 65, I, do CPB,
fixo a pena em
5 (cinco) anos de reclusão e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa
. Na 3ª fase, existindo uma causa de aumento (§2º
-A
, I, do art. 157, do CPB)
e uma causa de diminui
çã
o (art. 14, II, do CPB), fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, II, §2º-A, I do Código Penal,
mantido os demais termos da sentença
.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
06
de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800287-23.2020.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MAE DO RIO-PA

APELANTE:
LUCAS DA SILVA GUEDES

REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE ROCHA (OAB-PA 29.895)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
LUCAS DA SILVA GUEDES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio
(id.10592003) que condenou o ora apelante às penas de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e mais 80 (oitenta) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, § 2º-A, I, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.10457767), no dia 25/09/2020
, por volta das 18h50, na Rua Central, neste município, o denunciado, em concurso com indivíduo não identificado, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, quantia em dinheiro existente no caixa do estabelecimento comercial denominado Farmácia Extra popular, somente não alcançando seu intento por motivos alheios a sua vontade. Narram os autos que a vítima Joaquim Cunha França se encontrava em seu estabelecimento, denominado “Farmácia Extra Popular”, quando foi abordado pelo denunciado, o qual, fazendo uso de arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, municiado com seis cartuchos, anunciou o assalto, dizendo “PERDEU! PERDEU!” (textuais). Na ocasião, a vítima segurou o cano da arma e iniciou luta corporal com o denunciado, travando com este uma “queda de braço”, ocasionando, acidentalmente, dois disparos, sendo um em direção ao teto do estabelecimento e outro contra o denunciado, que caiu ao chão ferido. Ao ser atingido pelo disparo de arma de fogo, o denunciado chamou pela ajuda de seu comparsa, que o esperava do lado de fora do estabelecimento, no entanto este empreendeu fuga do local, não tendo até o presente momento sido encontrado.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, II, §
2-A, I, c/c art.14, II, do
CPB.

A Denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2020. (id.21409558)

Em razões recursais
(id.10592010), a Defesa pugnou:
a)
absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP 2) Redimensionamento da pena plicada, com aplicação do regime aberto.

Em sede de contrarrazões
(id.
10592017
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
não provimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença pelos seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.
10636730
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Tavares Bibas,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos apto à sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
LUCAS DA SILVA GUEDES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio
(id.10592003) que condenou o ora apelante às penas de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e mais 80 (oitenta) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, § 2º-A, I, do CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo auto/Termo de Exibição e Apreensão (id.19944246), pela prova oral colhida em Juízo e confissão do réu/apelante.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico levando os aparelhos celulares e outros objetos das vítimas.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados em juízo.

A vítima
JOAQUIM CUNHA FRANÇA
, afirmou: (id.)

“QUE após o anúncio do roubo, colocou a arma na sua cara, travou luta corporal com o réu, quebrou metade de sua farmácia, momento em que a arma de fogo de LUCAS disparou, atingindo o réu, ocasião que conseguiu pegar a arma do acusado, colocando-o para fora da farmácia; QUE pediu ajuda a população, enquanto o comparsa fugiu. QUE assegurou que nenhum bem móvel foi subtraído do local, todavia, teve prejuízo com o balcão de vidro quebrado e com diversos medicamentos que foram inutilizados, tendo prejuízo superado a mil reais. Que acredita que o crime não se consumou pelo fato de a arma ter disparado e atingido a perna do acusado, que logo em seguida foi preso em flagrante.”

Corroborando a testemunha
LUIS CARLOS DA SILVA
policial militar:

QUE foi acionado, quando chegou ao local já tinha ocorrido o acontecido; QUE nós só demos apoio a guarda municipal; QUE tinha muita gente no local; QUE foi repassado para gente que houve uma tentativa de assalto e o dono do local teve uma luta corporal e o acusado estava no chão; QUE o acusado estava com uma camisa de capuz e o cabelo estava grande, mas parece ser o rapaz em audiência; QUE não conhece o acusado; QUE demos apoio a guarda municipal; QUE havia muito tumulto no local; QUE o acusado se encontrava no chão.”

Em seu interrogatório o denunciado
LUCAS
DA SILVA GUEDES
confirmou na integra os fatos narrados na denúncia, confessando o delito

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Ressalto que o apelante em Juízo confessou a autoria do delito.
Declaração esta que corroboram com as declarações do ofendido prestados em audiência.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito praticado contra a vítima, na tentativa de roubo contra a vítima
JOAQUIM CUNHA FRANÇA
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa em ameaçar a vítima com uma arma de fogo, travando luta corporal com a vítima, com o fim de obter os objetos pessoais do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido, ratificado pelo acusado, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveu a participação de duas pessoas, dentre elas, uma era LUCAS, inclusive relatando com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, uma vez que o acusado era uma das pessoas
que manuseou a arma, travando luta corporal com o ofendido, vindo a disparar a arma de fogo, atingindo o acusado, enquanto que seu comparsa saiu em fuga, vindo a acusado a ser pego em flagrante
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado em companhia de um comparsa abordou as vítimas, levando-lhe seus pertences. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado em concurso de agentes

e uso de arma de fogo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação da defesa, por não ter sido fixada a pena base no seu mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, não houve a devida fundamentação legal.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
9 (nove) anos de reclusão, e mais 100 (cem) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal
, uma vez que considerou três circunstância judicial negativa (
culpabilidade, circunstância do crime e consequências do delito
)
.

Na 2ª Fase da Dosimetria o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “f” do CPB, reduzindo em 1 (um) ano, fixando a pena intermediária em
7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa

Na 3ª Fase da Dosimetria, o julgador monocrático reconheceu uma causa de aumento previstas no § 2º, II, do art. 157, do CPB, qual seja, uso de arma de fogo, aumentando em 2/3, e a causa de diminuição da tentativa dezuzindo em 1/3, assim a sanção restou fixada em
7(sete) anos e 9 (oito) meses de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena
: (id. 10592003– pág. 3)

“
Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o réu:

Culpabilidade: elemento negativo, pois foi praticado em concurso de pessoas.

Antecedentes: elemento neutro.

Conduta Social: elemento neutro no presente caso;

Personalidade: elemento neutro no presente caso;

Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

Circunstâncias do Crime: elemento desfavorável, pois por imprudência acabou efetuando um disparo involuntário de arma de fogo no interior de uma farmácia, colocando em risco a vida de várias pessoas. Consequências do Crime: elemento desfavorável, pois causou um prejuízo de aproximadamente mil reais ao dono da farmácia; Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, verifica-se 3 vetores negativos, por isso fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa.

Numa segunda fase da dosimetria, verifico a atenuante da confissão que pelo que reduzo a PENA PROVISÓRIA para 07 (sete) anos de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontra presente causa de aumento da arma de fogo e a causa de diminuição da tentativa. Assim sendo, a pena deve ser aumentada de 2/3 e reduzida de 1/3, FIXO a PENA DEFINITIVA em 7 (sete) anos e 9 (nove) de reclusão e multa de 80 (oitenta) dias-multa.
.”

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(culpabilidade, circunstância e as consequências do crime
).

Entendo que não há de ser feita qualquer correção. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (
DEL

MANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade tendo em vista o réu para a prática do crime se utilizou do concurso de agentes, o que evidência maior reprovabilidade, não merecendo qualquer reparação
.

Quanto
à
s
circunst
â
ncias do crime
implica no tempo, lugar, meio e modo de execu
çã
o do delito, al
é
m de outras caracter
í
sticas que envolvam a infra
çã
o.

No presente caso, o magistrado valorou-a negativamente sob o fundamento
“
acabou efetuando um disparo involuntário de arma de fogo no interior de uma farmácia, colocando em risco a vida de várias pessoas.
”
,
tais raz
õ
es justificam a sua valora
çã
o negativa.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato de prejuízo causado no estabelecimento comercial do ofendido que implicou na quebra do balcão e em diversas medicações, conforme declarou a vítima, por ocasião de seu depoimento. Tais fatores também não merecem reparação.

Tais fatos autorizam a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Entretanto, entendo que o quantum da pena aplicado deve ser retificado, em razão de sua desproporcionalidade.

Com a devida v
ê
nia, embora o C
ó
digo Penal n
ã
o estabele
ç
a par
â
metros pr
é
-definidos para a redu
çã
o da pena em raz
ã
o da incid
ê
ncia de circunst
â
ncias atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necess
á
rio dentro de par
â
metros razo
á
veis e proporcionais.
É
certo que diante da falta de previs
ã
o legal expressa, a doutrina tem recomendado a utiliza
çã
o do percentual de 1/6 para cada agravante ou atenuante, por corresponder ao menor montante fixado para as causas de aumento e diminui
çã
o da pena.

É
cedi
ç
o, contudo, que o STJ perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imagin
á
rio de 1/6 para cada circunst
â
ncia, seja agravante ou atenuante, obedecendo-se, logicamente, a escala de preponder
â
ncia, devendo o aumento superior ou a redu
çã
o inferior
à
fra
çã
o paradigma estar devidamente fundamentado (STJ
–
AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Portanto, adotando o entendimento da Corte Superior,
aplico o quantum de 1/6
, fixando a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria
, reconhecida a atenuante
genérica da confissão espontânea (art.65, III, “d”, do Código Penal),

atenuo a pena para
5 (cinco) anos de reclusão e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Na
3ª fase da dosimetria
, existindo uma causa de aumento de pena previstas no §2º-A, inciso I, do CPB (uso de arma de fogo), razão pela qual aplico o quantum de 2/3 (um terço), fixando a pena em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para alterar a pena imposta ao ora apelante para ao patamar definitivo de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, II, §2º-A, I do Código Penal,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022